Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO FONSECA DA SILVA FILHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou comprovante de processamento das declarações de imposto de renda dos anos de 2023 e 2024 (ID 7193005). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, o agravante anexou extrato de processamento das declarações de imposto de renda dos anos de 2023 e 2024 e que informam não haver saldo a pagar ou a restituir. Porém, os demais elementos de convicção carreados aos autos não permitem a presunção da alegada hipossuficiência. Em consulta à declaração de imposto de renda do ano de 2023, consta que o autor seria proprietário de um automóvel avaliado em R$105.000,00, saldo e em conta-corrente no valor de R$57.500,00 e uma evolução patrimonial de R$27.250,00. Posteriormente, no ano de 2024, embora tenha novamente declarado rendimentos módicos, verifica-se que manteve o mesmo automóvel e obteve um acréscimo do saldo bancário em R$17.500,00, igualmente incompatível com os rendimentos declarados de R$29.850,00. Esse contexto revela ocultação de renda e permite o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator